Tribunal: STF
Processo: SL 1194
Classe: SL
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental em suspensão de liminar. Permanência de servidora pública em cargo que não integra a carreira para a qual fora anteriormente aprovada em concurso público. Peculiaridade do caso concreto. Ausência de efeito multiplicador. Ausência de elementos que demonstrem grave violação dos valores tutelados em contracautela ou potencial prejuízo a eles. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1.  Trata-se de decisão proferida em sede de processo de índole subjetiva no qual o direito de permanecer no cargo é defendido com fundamento não só na existência de acordo homologado judicialmente, mas também na circunstância de, após o cargo da agravada ter sido transposto para o de procuradora do Município de Palmas, ela ter sido aprovada para o cargo de defensora pública de 2ª Classe do Estado do Tocantins, tendo-lhe sido assegurado pelo ente municipal o direito à recondução, o qual foi exercido em 2008.



    2. O STF, em situações excepcionais e considerando as peculiaridades do caso, admite solução não ortodoxa, a fim de resguardar a boa-fé. Precedente.



    3. Agravo regimental não provido.